Tribunal: CARF
Processo: 10410.900741/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.900741/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.485 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
LAF PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.900741/2012-66
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 11298.39562.100707.1.7.02-2640, em 10.07.2007, e-fls. 104-
112, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.779,92 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de lucro
real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 100-102:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
6.532,27 [...]
6.532,27
CONFIRMADAS [...]
71,45 [...]
71,45

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.779,92
Valor na DIPJ: R$ 4.779,92
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.532,27
IRPJ devido: R$ 1.752,35
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 11298.39562.100707.1.7.02-2640 06099.32875.271007.1.3.02-9228
[...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.859, de 14.06.2019, e-fls. 116-119:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator.
Recurso Voluntário
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

Notificada em 04.07.2019, e-fl. 120, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.08.2019, e-fls. 123-131, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DA COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE– DA APURAÇÃO DO CRÉDITO DA CONTRIBUINTE
Nos idos de 2002 a Contribuinte possuía aplicação financeira em fundo de
investimento de renda fixa, sem período de carência, administrada pelo Banco de
Crédito Nacional S.A. – BCN, inscrito no CNPJ sob o n°. 60.898.723/0001-81, sob o
título BCN Special DI.
Em conformidade com a legislação em vigor à época, Lei n. 9.532/97 e, em
especial a Instrução Normativa SRF n° 25, de 06/03/2001, incide imposto de renda na
fonte sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento, [...].
A retenção deste imposto de renda foi realizada mediante a redução da
quantidade de quotas da Contribuinte, em valor correspondente ao imposto devido,
[...]
Seguindo estes preceitos normativos, o administrador do fundo de investimento
– BCN S.A – realizou as retenções do IR, no último dia útil de cada mês, bem como,
na ocasião dos resgates, desencadeando o crédito composto na planilha abaixo (dados
extraídos dos extratos bancários anexados aos autos – fls. 59/70): [...].
Note-se que esta retenção foi informada pela Contribuinte na Ficha 12A –
Cálculo do Imposto de Renda Sobre o Lucro Real – da DIPJ do exercício de 2003.
Assim, após a transmissão da Declaração, restou um saldo de prejuízo fiscal no
importe de R$ 4.779,92 (quatro mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e dois
centavos).
A partir da composição deste crédito, a Contribuinte apresentou em 10/07/2007
e
27/10/2007,
as
DCOMP’s
n°s.
11298.100707.1.7.02-2640
e
06099.32875.271007.1.3.02-9228, respectivamente, com vistas a compensar os
débitos de IRPJ – Código da Receita 2362.
Entretanto, segundo o Despacho Decisório (fls. 100), só foi confirmada a
retenção do valor de R$ 71,45 (setenta e um reais e quarenta e cinco centavos),
o que está desconstituindo o crédito da Contribuinte, o que se refuta
veementemente, diante das retenções sofridas e devidamente comprovadas pelos
extratos bancários anexos (fls. 59/70).
V. DA DISPENSA DA EMISSÃO DO INFORME DE RENDIMENTOS
FINANCEIROS PELA FONTE PAGADORA – DA IDONEIDADE DA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA CONTRIBUINTE – DA ENTREGA
DOS COMPROVANTES MENSAIS (ART. 2°, § 4°, DA IN SRF N°. 109/2001)
Neste momento, a discussão em foco resume-se a (in)existência de
documentação idônea capaz de demonstrar a legítima ocorrência das retenções de IR
pela fonte pagadora.
No que concerne à falta de apresentação do documento denominado de
“Informe de Rendimentos Financeiros” (previsto no art. 1° da Instrução Normativa
SRF n°. 109/20013), em conformidade com o disposto no art. 2°, § 4°, da Instrução
Normativa SRF n°. 109/2001 a Fonte Pagadora estava dispensada de emiti-lo e, por
consequência, entrega-lo à Contribuinte, pois, fornecia, mensalmente, comprovante
contendo as informações necessárias, [...].
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

Pois bem.
Conforme demonstrado pela Contribuinte visando comprovar a ocorrência das
retenções na fonte, foram acostados aos autos os comprovantes mensais denominados
de “Extrato Planejado” (fls. 59/70 dos autos), fornecidos pela Fonte Pagadora, onde
constam as informações necessárias a apuração do IRRF [...].
Neste diapasão, a ausência do “Informe de Rendimentos Financeiros” resta
perfeitamente esclarecida, pois, diante da entrega dos extratos mensais acostados aos
autos a Fonte Pagadora estava dispensada de emiti-lo.
Assim, não subsiste razão capaz de afastar a idoneidade dos extratos bancários
acostados aos autos (fls. 59/70), pois, revestem-se das formalidades necessárias à
demonstração dos valores do IR retido na fonte.
VI. DA RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR DO FUNDO DE
INVESTIMENTO PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Noutro vértice, no que concerne à ausência de declaração das informações na
DIRF, trata-se de fato inteiramente estranho à Contribuinte, haja vista que essa
declaração é preenchida e apresentada, exclusivamente, pela fonte pagadora.
Não é de se duvidar ter ocorrido a ausência do recolhimento do imposto pelo
administrador do fundo, ou seja, o Banco Nacional de Crédito S.A. pode ter efetuado
as retenções, como determinava a legislação vigente à época e, eventualmente, não ter
realizado o recolhimento do imposto, fato que estaria desencadeando tamanho
infortúnio à Contribuinte.
É de se observar que a Instrução Normativa SRF n°. 25/2001 disciplina, em seu
art. 3o, a alíquota incidente sobre a operação e o responsável pela retenção e
recolhimento do imposto, [...].
Ante o acima transcrito, verifica-se que o recolhimento do imposto retido era de
inteira responsabilidade do administrador do fundo, e, na eventual ausência de
recolhimento do mesmo não pode a Contribuinte ser tributada, mais uma vez, fato que
desencadearia uma dupla exação sobre o mesmo fato gerador – BIS IN IDEM –, o que
é legalmente vedado.
Neste diapasão, deve ser corrigido o equívoco ora apontado, com o
reconhecimento do crédito da Contribuinte e consequente homologação das
compensações, as quais estão sendo equivocadamente negadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
VII. DO PEDIDO
Pelo exposto e ciente do espírito de justiça que lastreia as decisões desse
respeitável Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, requer a
Contribuinte respeitosamente que Vossas Excelências se dignem em conhecer e dar
integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para que, reformando
integralmente o Acórdão proferido pela DRJ/RPO, reconheça o direito creditório
requestado.
Requer, igualmente, que os créditos tributários permaneçam com suas
exigibilidades suspensas, em conformidade com o art. 151, III, do Código Tributário
Nacional (§ 11o do art. 74 da Lei 9.430/96)4, até julgamento final do presente processo
administrativo.
É o Relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre a retenção na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de
2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de 20% (vinte por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos
e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de
ocorrência do fato gerador.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/RPO/SP no 14-95.859, de 14.06.2019, e-fls.
116-119:
Os documentos juntados pela contribuinte (fls. 59 a 70) são apenas extratos
bancários de investimentos, não se revestindo dos requisitos necessários para serem
considerados Informes de Rendimentos Financeiros, conforme instrução normativa
acima.
As informações dos comprovantes podem ser supridas pelas contas prestadas
pelas fontes pagadoras nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte –DIRF,
instrumento hábil a atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza.
Tendo em vista as divergências identificadas em face das quais foi produzido nos
autos o acervo fático-probatório é possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito,
conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143, dada a apresentação dos extratos bancários, e-fls. 59-
60.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.485 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10410.900741/2012-66

analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital